Tribunal: TJMT
Processo: 1008497-03.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008497-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI - CPF: 667.568.201-68 (PACIENTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS - CPF: 042.167.301-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILSON SANTOS PEREIRA - CPF: 703.710.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER HOFFMAN PEREIRA - CPF: 073.062.211-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CÂNDIDO MATEUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008497-03.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI
IMPETRANTE: KATIANE SILVA SANTOS, JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – PACIENTE IDOSA [COM 72 ANOS DE IDADE], ACOMETIDA COM DOENÇA GRAVE [CÂNCER DE PELE, ENTRE OUTRAS COMORBIDADES], SEM RECEBIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APENAS DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREMISSA DO STJ – INSTRUÇÃO CRIMINAL DA PRIMEIRA FASE DO JÚRI ENCERRADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PACIENTE PRIMÁRIA, CONFESSA E DELATORA DOS CORRÉUS – INDICATIVOS DA SUA INTENÇÃO DE COLABORAR COM A JUSTIÇA CRIMINAL – RISCOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO TRIBUNAL DO JÚRI [
JUDICIUM CAUSAE
] E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL NÃO IDENTIFICADOS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA FIXAR SOMENTE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles (...) que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão.”
(STJ, HC 619.700/RJ, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 2/12/2020)

“Esse quatro, a priori, autorizaria a substituição da prisão preventiva (...) por prisão domiciliar (art. 318, II, CPP). (...). Assim, em razão das condições pessoais (...), entendo oportuna, em favor da sua saúde e para garantir-lhe livre acesso ao tratamento de que necessita, a substituição da medida cautelar extrema por outras exequíveis em meio aberto (art. 282, I e II, CPP).”
(HC nº 821749, Ministra Laurita Vaz, data da publicação 12/05/2023).

O fato de a paciente, além de ser primária, ter confessado [na audiência de instrução] ser a mandante do homicídio e ainda delatar os corréus [dando detalhes de toda ação criminosa] reforça a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas, por evidenciar a sua intenção de colaborar com a Justiça Criminal e que a sua liberdade, a princípio, não colocará em risco a futura instrução processual do Tribunal do Júri [
judicium causae
] e a aplicação da lei penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008497-03.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI
IMPETRANTE: KATIANE SILVA SANTOS, JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [mediante paga e recurso que impossibilitou a defesa da vítima].

Em síntese, os impetrantes sustentam que a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser
“pessoa idosa, acometida de diabetes, hipertensão e melanoma, câncer de pele, moléstias estas que a deixaram profundamente debilitada, carente de cuidados médicos constantes, além de ser ré confessa, possuir residência fixa e todos os prejudicados pessoais que lhe beneficiam”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para que a paciente
“seja colocada em custódia domiciliar humanitária, com medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo-se o uso de monitoramento eletrônico”
.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008497-03.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a paciente está sendo acusada de ser mandante do homicídio do seu genro, mediante premeditação e “paga” aos executores.

Anote-se que a legalidade da prisão preventiva da paciente [decretada em 5.10.2021] foi reconhecida no julgamento do HC nº 1018020-10.2021.8.11.0000, sob minha relatoria, em 9.11.2021.

Registre-se ainda que o outro pleito de prisão domiciliar foi anteriormente apreciado nos autos do HC nº 1020475-11.2022.8.11.0000, cuja a ordem foi denegada, porquanto inexistia, à época, prova de que a unidade prisional não estivesse prestando atendimento médico adequado às necessidades da paciente.

Depois, na ação penal de origem, os impetrantes reiteraram o pedido de prisão domiciliar em favor da paciente, com monitoração eletrônica,
“em virtude da sua idade avançada, doença grave (câncer de pele)”
e
“ausência de tratamento efetivo na unidade prisional”
. Ressaltaram ainda que
“degradação do quadro clínico só seria possível mediante ininterrupto tratamento, em especial do melanoma, que exige a retirada cirúrgica da lesão/tecido ao redor, ou ainda, quimioterapia ou radioterapia nos casos mais graves”
[Id. 110388056].

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo indeferimento da prisão domiciliar, ao argumento de que
“o atendimento médico ou tratamento clínico da requerente está sendo devidamente ofertado,
eis que “já possui encaminhamento para dermatologista na Central de Regulação” para tratamento de seu câncer de pele
,
além de estar sendo devidamente atendida desde o período em que teve sua prisão decretada
, conforme prontuário de atendimento ambulatorial de ID 110388070 – Págs. 5/11”
.

Em 23.2.2023 [
após o encerramento da instrução criminal da primeira fase do Júri
]
,
o magistrado singular indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“(...) Cumpre destacar mais uma vez que o artigo 318, incisos II, do CPP dispõem sobre a prisão domiciliar quando o agente estiver “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. (...)

É sabido que somente em casos extremos é que a prisão domiciliar tornase necessária a fim de garantir a integridade física e psíquica do flagrado, sendo que para casos graves, há ainda a medida de internação compulsória em hospital psiquiátrico.

Assim, para a concessão da prisão domiciliar por motivos de saúde, é imprescindível a demonstração de que a ré está extremamente debilitada por doença grave e, ainda, de que o estabelecimento prisional não tem como oferecer tratamento adequado à sua condição. Ocorre que isso não restou demonstrado no caso.

No caso dos autos, a defesa da ré Alzira afirma que a unidade prisional não possui condições de atendimento médico adequado para as moléstias que é acometida, o que lhe dá o direito a prisão domiciliar para o tratamento ambulatorial.

Contudo, pelo que consta dos autos, a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto está fornecendo o atendimento médico periódico à ré, inclusive com agendamento de dermatologista junto a regulação do estado para verificar a situação do câncer de pele.

Ainda, pelo que consta dos autos, não há qualquer laudo médico que indique que a ré Alzira esteja extremamente debilitada ou que não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional em que está reclusa, tampouco que necessita de tratamento especializado fora do estabelecimento prisional.

Necessário ressaltar que o simples fato da ré Alzira possuir doença grave (câncer de pele, hipertensão e diabetes), não lhe garante o direito à prisão domiciliar, exigindo-se prova inequívoca de que a increpada encontra-se extremamente debilitada e que a permanência do cárcere agravará a moléstia, o que não ocorreu. (...)

Desta feita, tenho que não restou comprovado a extrema debilidade da ré Alzira em razão das doenças que lhe acomete, capaz de ensejar o deferimento da prisão domiciliar. Demais disso, permanecem inalterados os fundamentos que decretaram sua prisão preventiva. (...). Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado por Alzira Silvério Franceschini
.
”

Como visto, o juiz da causa apontou que
“
o simples fato da ré Alzira possuir doença grave (câncer de pele
, hipertensão e diabetes),
não lhe garante o direito à prisão domiciliar
”
. Isso porque,
“a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto está fornecendo o atendimento médico periódico à ré,
inclusive com agendamento de dermatologista junto a regulação do estado para verificar a situação do câncer de

pele
”
, evidenciando que a paciente está
“recebendo o tratamento adequado na unidade prisional em que está reclusa”,
além de não necessitar
“de tratamento especializado fora do estabelecimento prisional”
.

Não obstante o louvável entendimento do magistrado singular, avaliando com perspicácia a situação ora enfrentada, tenho que a prisão preventiva da paciente pode, excepcionalmente, ser substituída por domiciliar, diante do seu delicado estado de saúde, que se agrava também pela sua idade avançada [72 anos].

De acordo
“com o art. 318, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, desde que o custodiado comprove de forma idônea que o estabelecimento prisional em que está recolhido não tem condições de atender suas necessidades de saúde
”
(STJ, AgRg no HC nº 729.334/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 23/5/2022).

Conforme anotado pelo juiz singular, de fato, a equipe de saúde da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, por meio da Comunicação Interna nº 05/2023 – datada de
6.2.2023
–, informou que a paciente já possuía encaminhamento à dermatologista
“junto a regulação do Estado para verificar a situação do câncer de pele”
.

Ocorre que não foi observado que tal solicitação de encaminhamento ao médico especializado é datada de
28.12.2021 – ou seja, há 1 ano e 5 meses,
aproximadamente
–
, sem olvidar a indicação de
“
urgência
”
anotada, à época, pela médica Solange Montanha

[Código da Solicitação 398496209]. Desde então nenhuma providência foi adotada para dar efetividade ao tratamento especializado necessitado pela paciente, sendo que sequer há data marcada para uma consulta com especialista.

Nessas circunstâncias, se a paciente, desde quando ingressou no sistema prisional, não teve qualquer contato com médico especializado para avaliação da sua doença grave, não se pode afirmar que esteja recebendo tratamento adequado dentro da unidade prisional ou que não necessite de procedimento particularizado extramuros.

Além disso, a equipe de saúde da unidade prisional ainda noticiou que a Unidade Básica de Saúde Prisional
não mais dispõe de médico Clínico Geral desde 3.10.2022
,
“
contando apenas
com atendimento voluntário da
médica pneumologista
Solange Montanha, que vem aleatoriamente fazer alguns atendimentos”
, além
“
de um ginecologista
, que vem 2 vezes por semana, e
ortopedista
, 1 vez por semana”
, o que robustece a falta de tratamento especial à paciente.

No que concerne ao fundamento da autoridade coatora de que
“a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto está fornecendo o atendimento médico periódico à ré”
, verifica-se que os atendimentos ambulatoriais anotados no prontuário médico da paciente foram, em sua maioria, realizados por ginecologista e ortopedista, sendo que a última assistência efetivada por médico Clínico Geral foi na data de 18.7.22 [pela Dra. Kenny Hellen Cruz Silva].

Nesse quadro, identifico que, por mais que o delito imputado à paciente seja de elevada gravidade, a situação de vulnerabilidade na qual ela se encontra [com 72 anos de idade, acometida com doença grave, sem tratamento adequado dentro da unidade prisional, além de possuir outras comorbidades] justificaria, a princípio, a concessão da benesse.

Todavia, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação
somente
das medidas cautelares alternativas –
pedido cumulativo dos impetrantes
–, o que faço com base em recentíssima decisão da Ministra Laurita Vaz:

“Importa consignar que, em que pese a necessidade e a adequação da prisão preventiva de Yan, tem-se, no caso específico dele, à vista do laudo anatomopatológico constante da ID 9741592672 , que ele conduzido padece com tumoração em glande, carcinoma epidermóide diferenciado (grau histológico 2) e ulcerado da pele. A propósito, por esse motivo, em 27.2.2023 o médico Salime Nacif (CRM/MG 16.712) solicitou o encaminhamento de Yan ao Hospital do Câncer de Muriaé/MG (ID 9741593614).

Esse quatro, a priori, autorizaria a substituição da prisão preventiva de Yan por prisão domiciliar (art. 318, II, CPP)
. De outra parte, há a necessidade de que o tratamento de saúde dele ocorra fora da comarca.
Assim, em razão das condições pessoais de Yan entendo oportuna, em favor da sua saúde e para garantir-lhe livre acesso ao tratamento de que necessita, a substituição da medida cautelar extrema por outras exequíveis em meio aberto
(art. 282, I e II, CPP).”
(STJ, HC nº 821749, data da publicação 12/05/2023).

Outrossim, constata-se que a paciente, além de ser primária, confessou [na audiência de instrução] ser a mandante do homicídio [do seu genro] e ainda delatou os corréus, inclusive uma advogada [dando detalhes de toda a ação criminosa],
o que evidencia, sem dúvida, a sua intenção de colaborar com a Justiça Criminal, bem como permite concluir que a sua liberdade, a princípio, não colocará em risco a futura instrução processual do Tribunal do Júri [
judicium causae
] e a aplicação da lei penal
.

Transcrevo trechos do depoimento judicial da paciente:

“(...) [A senhora tem alguma doença grave?] Eu tenho pressão alta, colesterol, problema nos ossos, que vai entortando, na pele, e tenho diabetes também, ‘ritmia’. [A senhora já foi presa alguma vez?] Nunca, nem servir de testemunha pra ninguém, nunca tive, nunca, nunca, sempre trabalhei na roça (...). [A senhora confessa esse homicídio?] Eu não estava mais aguentando mais, (...) eu tomei a menina dele (sua filha) para tratar, porque senão ela morria, ele até chutava ela, ela ficava caidinha no chão, ele falava ‘não morreu ainda não, demônio’ (...); ele era genro (...); ela (filha) pegou depressão, síndrome do pânico (...); a gente passou o dinheiro pra Letícia, um cheque (...). [Aqui consta que a senhora desejava matar o seu genro e a senhora teria ajustado com a Letícia e com o Amilson a execução dele?] É, eles viam o nosso sofrimento, ela ficava me atiçando (...), a Letícia falava (...). [Então a Letícia sempre estava na casa da senhora, aí vocês conversaram de matar o Roberto?] É (...), ela falou pra mim que eles mexiam com isso, ela e o Almilson (...). [Então a senhora passou um cheque de R$ 25.000,00?] Sim, pra Letícia, na mão dela (...). [A Letícia falou se iria contratar uma outra pessoa para fazer ou se ela mesmo ou Almilson faria?] Ela falou que ia achar uma pessoa pra fazer (...).”

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva da paciente ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:

“a) declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço;

d) não se envolver em outro fato ilícito;

Por fim, fica a paciente advertida sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

Delego
ao Juízo de origem a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver presa.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pela paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023